Tribunal: TJMT
Processo: 1033179-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033179-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EZEQUIAS LEMES SILVA - CPF: 969.102.241-91 (APELANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "GOLPE DO BOLETO FALSO". PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, consolidou a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da autora.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento de parcelas de financiamento a terceiros, mediante fraude, descaracteriza a mora contratual; (
ii
) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

III. Razões de Decidir

3. A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ.

5. Determina-se a restituição imediata do bem ao Apelante. Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão.

6. As cláusulas contratuais foram pactuadas de acordo com os parâmetros legais e de mercado, observando a boa-fé objetiva e a transparência, não havendo abusividade ou excessiva onerosidade que justifique sua revisão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

"1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira. 2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1012, §§ 1º, III e §3, I e II; CDC, art. 14; CC,
art. 309; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041;
STJ, REsp 2.015.732/SP;
TJMS, AI 1417843-80.2023.8.12.0000; TJSP,

ApCiv
1008543-57.2022.8.26.0566; STJ, REsp 973827 RS 2007/0179072-3; STJ,
REsp 1.251.331/RS;
stj
,
Súmula 379 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EZEQUIAS LEMES SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando consolidado nas mãos da
instituição financeira
o domínio e posse do bem alienado.

Em suas razões, o Apelante sustenta ter sido vítima do “golpe do boleto falso”, tendo procedido de boa-fé ao pagamento das parcelas em atraso a terceiro estelionatário que se passava por representante do banco.

Alega, ainda, que as cláusulas contratuais são abusivas e excessivamente onerosas, razão pela qual devem ser revisadas.

Diante disso, requer seja provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença,
reconhecendo-se a ocorrência de golpe e
indeferindo a medida de busca e apreensão, com a autorização para consignação em pagamento das parcelas em atraso, restituição do bem ao Réu e revisão das cláusulas abusivas do contrato. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prazo para a purgação da mora.

Contrarrazões no id. 255617199.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“R
ECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO
do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, da análise acurada do conjunto probatório, constata-se a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros mediante emissão de boleto adulterado, caracterizando a denominada "fraude do boleto falso". Os elementos dos autos demonstram que os fraudadores detinham informações detalhadas do contrato firmado entre as partes,
incluindo dados específicos do financiamento
, conforme evidenciado nas conversas via aplicativo
WhatsApp
entre o Apelante e o suposto preposto da instituição financeira.

A instituição financeira, no ato da impugnação à contestação, não logrou êxito em demonstrar a inviolabilidade de seus sistemas de segurança ou eventual conduta culposa da parte consumidora que pudesse caracterizar culpa exclusiva ou conco
rrente.

Não obstante sua posição de Autor na ação de busca e apreensão, a instituição financeira, por força do art. 14 do CDC, mantém o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço quando o consumidor alega e demonstra ter sido vítima de fraude. Isso porque a segurança das operações bancárias e a proteção dos dados dos clientes são deveres inerentes à atividade financeira, sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida nessa relação.

Sendo incontroversa a ocorrência da fraude por terceiros, cabia à instituição financeira demonstrar a culpa exclusiva da vítima - única excludente apta a romper o nexo causal nas circunstâncias apresentadas. Contudo,
o banco não se desincumbiu deste ônus probatório
.

Merece destaque que o
modus operandi
dos fraudadores revela inequívoco vazamento de dados sensíveis do contrato, visto que o primeiro contato já continha todas as informações contratuais precisas, incluindo número do contrato e dados do bem alienado. Ademais, os golpistas chegaram a enviar
,
inclusive
,
o extrato de financiamento com informações fidedignas, circunstância que permaneceu sem explicação pela instituição financeira.

O boleto fraudulento apresentava características que não permitiriam ao consumidor médio, mediante diligência ordinária, identificar sua falsidade, inclusive constando como beneficiário o próprio nome da instituição financeira (“
VW SETOR DE BUSCA E APREENSAO LTDA
”). Não se verifica, portanto, erro grosseiro que pudesse caracterizar culpa exclusiva da vítima.

A hipótese enquadra-se no entendimento da 4ª Turma do STJ, no
AgRg
no
AREsp
72750/RS, de relatoria do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, que proferiu:

"É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante"
.

Nesse sentido, o Código Civil preceitua em seu art. 309 que
"o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor"
.

Convém reconhecer, ainda, que segundo vem orientando a jurisprudência do STJ, as instituições financeiras são responsáveis por boletos fraudulentos gerados a partir de vazamento de dados bancários de seus clientes, dado o dever que lhes incumbe de guarda destas informações sensíveis, senão vejamos:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA
. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (STJ,
REsp 2.015.732/SP
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

Por conseguinte, não se mostra juridicamente sustentável imputar prejuízos ao consumidor que, agindo de boa-fé e diante da autenticidade aparente do boleto fraudulento - elaborado a partir de dados contratuais que deveriam estar sob exclusiva tutela da instituição financeira - procedeu ao pagamento do financiamento veicular na legítima crença de sua validade.

In
casu
, considerando que a emissão do boleto fraudulento somente foi possível mediante o uso indevido de dados sigilosos que estavam sob a custódia da instituição financeira, e que tal circunstância conferiu aparência de legitimidade ao documento, levando o Recorrido a efetuar o pagamento,
não há que se falar em configuração da mora contratual apta a autorizar a busca e apreensão do veículo
. Tal conclusão encontra respaldo no enunciado da
Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REVOGAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ATUAÇÃO DE TERCEIROS APARENTEMENTE ESTELIONATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 'GOLPE DO BOLETO FALSO' – DOCUMENTOS QUE TRAZEM VEROSSIMILHANÇA À TESE DO REQUERIDO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Considerando que o devedor comprovou o pagamento da dívida objeto da inicial, nos moldes do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69,
deve ser reconhecida a purgação da mora e revogada a liminar de busca e apreensão
.” (TJ-MS - AI: 14178438020238120000 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2023) (
g.n
)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARANDO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE DO VEÍCULO À FINANCEIRA AUTORA. RECURSO DO RÉU. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO MEDIANTE BOLETO FALSO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVER DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DO CONTRATO. VAZAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
NOS TERMOS DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA EMITIDO EM NOME DO BANCO SANTANDER (MESMO GRUPO ECONÔMICO DA AYMORÉ) QUE DEVE SER ADMITIDO COMO VÁLIDO PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, ANTE A BOA-FÉ E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR (ART. 14 DO CDC E ART. 309 DO C/C).
INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM A DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso de apelação provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1008543-57.2022.8.26.0566 São Carlos, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 20/03/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023) (
g.n
)

Diante do exposto, a reforma parcial da sentença é necessária, a fim de
reconhecer a ocorrência de fraude
por falha na proteção dos dados do consumidor (fortuito interno). Por conseguinte, não há que se falar em mora do devedor, razão pela qual determina-se a imediata restituição do bem ao Réu.

Com isso, caberá ao Réu, após a restituição do bem, quitar o restante das parcelas do financiamento. Por sua vez, caso o veículo já tenha sido vendido, impossibilitando a obrigação de devolução do bem, a presente ação deverá ser convertida em perdas e danos, condenando a Autora a pagar ao Réu indenização correspondente ao valor de mercado do veículo constante da Tabela FIPE, na data da sua apreensão, com correção monetária desde então e juros de mora a contar da
citação.

No que concerne às questões contratuais suscitadas pelo Apelante, não merece guarida sua insurgência.

As taxas de juros praticadas no contrato, fixadas em 1,93% ao mês e 25,78% ao ano, revelam-se não apenas adequadas aos padrões de mercado, mas apresentam-se, inclusive, em patamar inferior à média praticada à época da contratação, que era de 2,03% ao mês, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil (
link
:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). Destarte, considerando que as taxas pactuadas se encontram em valor
aquém
da média praticada pelas instituições financeiras do período, mostra-se manifestamente inviável qualquer pretensão de redução, não havendo que se falar em abusividade.

Quanto à capitalização mensal dos juros, sua cobrança é legítima, pois expressamente pactuada no contrato, atendendo ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS,
in
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

In
casu
, o contrato foi celebrado após 31/03/2000, há pactuação expressa e a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, cumprindo, portanto, todos os requisitos para sua validade.

No que diz respeito ao seguro prestamista e demais encargos, constata-se que sua contratação observou os parâmetros legais, conforme evidencia o "Quadro 4 - Discriminação dos Seguros" do instrumento contratual. Com efeito, o consumidor manifestou expressamente sua anuência à contratação do seguro, não havendo nos autos qualquer indício de venda casada ou imposição deste serviço pelo Banco Apelado, que apenas ofertou tal possibilidade como garantia adicional facultativa ao financiamento.

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), sua cobrança e financiamento encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, pacificou o entendimento de que "
podem as partes convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
". Assim, mostra-se regular sua incidência no caso em tela.

No tocante aos encargos moratórios, verifica-se que o contrato prevê juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, patamares que se coadunam com os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico (
Súmula 379 do STJ)
.

Em análise acurada do instrumento contratual, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado
a quo
no sentido de que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, não havendo dispositivos que dificultem sua compreensão pelo consumidor médio. Ademais, as condições pactuadas observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se vislumbrando a presença de cláusulas abusivas ou desproporcionais que justifiquem a intervenção judicial para fins de revisão.

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

No que concerne ao pleito de tramitação em segredo de justiça, este não merece acolhimento. Com efeito, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que autorizam a imposição de sigilo processual, dentre as quais não se enquadra o caso em análise. A documentação acostada aos autos não contém informações que justifiquem a restrição à publicidade do processo, princípio fundamental consagrado no art. 93, IX da Constituição Federal.

Ademais, o mero interesse na preservação de dados contratuais ou bancários não configura, por si só, situação excepcional que autorize a mitigação da publicidade processual, sob pena de se criar indevida limitação ao princípio da transparência que deve nortear a prestação jurisdicional. Nesse sentido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o sigilo processual somente se justifica quando demonstrada situação específica prevista em lei ou risco concreto à preservação da intimidade das partes, circunstâncias não evidenciadas no caso em tela.

Diante disso, inexistindo fundamento legal ou fático que justifique a excepcional tramitação em segredo de justiça, impõe-se o indeferimento do pedido, mantendo-se a regular publicidade dos atos processuais.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ezequias Lemes Silva
para reformar a r. sentença
, julgando

IM
PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão
,

para
declara
r

a
desconstitu
ição

d
a mora

e
determina
r

a restituição imediata do bem ao
R
éu
.

Considerando a sucumbência da Recorrida, condeno a Autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025